Tribunal: TJBA
Processo: 8001687-71.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001687-71.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CLAUDIA APARECIDA BRANDAO NOVI

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia, contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada para viabilizar atendimento médico especializado, condenando o réu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em demanda de valor inferior a 60 salários mínimos e ajuizada em foro com Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 2º, § 4º, da Lei n.º 12.153/2009 estabelece competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para causas de sua alçada, no foro em que estiver instalado.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema/IAC 10, confirma que, presentes os requisitos legais, a tramitação no Juizado Especial é obrigatória, não havendo preclusão para reconhecimento da competência absoluta.

5. Sendo o valor da causa de R$ 1.320,00, inferior ao limite legal, e não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no art. 2º, § 1º, da Lei n.º 12.153/2009, a demanda deveria tramitar no Juizado Especial.

6. Nos termos do art. 55, da Lei n.º 9.099/1995, aplicável subsidiariamente por força do art. 27, da Lei n.º 12.153/2009, não cabe condenação em honorários advocatícios na primeira instância, salvo litigância de má-fé, hipótese não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para afastar a condenação em honorários advocatícios de sucumbência.

Tese de julgamento
:

1. Em demandas da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, é incabível a condenação em honorários advocatícios na primeira instância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n.º 12.153/2009, arts. 2º, § 1º e § 4º, e 27; Lei n.º 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema/IAC 10; STJ, AgInt no AREsp n. 2.682.679/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 23.06.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 1.554.131/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
80
01687
-
71
.202
3
.8.05.00
27
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA

e como apelada
CLAUDIA APARECIDA BRANDAO NOVI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator